Tribunal: TJMT
Processo: 0010969-61.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010969-61.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 055.255.221-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA MARTINI - CPF: 513.669.401-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010969-61.2018.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON DOS PASSOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DIMINUIÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

“Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição”
(N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa
constitui obstáculo intransponível à sua substituição por restritivas de direitos [art. 44 do Código Penal].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010969-61.2018.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON DOS PASSOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wellington dos Passos Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Quando não, requer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos (art. 44 do CP).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010969-61.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo – termo de reconhecimento de p. 18 id. 129903547. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que nesta data, por volta das 09h15, estava na avenida Couto Magalhães, prestando informações e auxiliando uma senhora, quando um homem gordinho, baixo, pardo, com cabelos curtos, escuros e cacheados e aparentando ter cerca de 18 anos de idade, se aproximou, empurrou a declarante e puxou bruscamente o aparelho celular de suas mãos. Que o homem saiu correndo e a vítima correu atrás dele, momento que alguns populares detiveram o homem na esquina do restaurante Concórdia Grill, e o seguraram até a chegada da polícia. Que a vítima conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que passava pela Avenida Filinto Muller e os policiais localizaram o aparelho celular da vítima em poder do suspeito detido pelas pessoas. Que a vítima afirma que seu aparelho celular está avaliado em cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais). [...]”
(Vanessa Patrícia de Arruda Pereira Martini – p. 17 id. 129903547).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Que estava na Av. Couto Magalhães, na esquina da Giovana, passando informação para uma senhora que queria ajuda pra comprar um remédio para a neta, e nisso pegou o celular para ligar para farmácia e saber o preço do remédio e ele passou,
deu um empurrão, pegou o celular e saiu correndo
. Que saiu correndo atrás dele e na rua da Churrascaria Concórdia um rapaz parou ele e o segurou. Que ele sentou e pediu que não chamasse a polícia, dizendo que saiu a pouco da cadeia e não queria voltar. Que nesse momento pegou o celular e ligou para a polícia e assim que chegou foram encaminhados ao CISC.
Que o réu lhe empurrou contra a parede na esquina do semáforo, onde do outro lado da rua tem a loja Giovana, ele a empurrou, tomou seu celular e saiu correndo
, e como estava de tênis naquele dia resolveu correr atrás dele. [...]”
(Vanessa Patrícia de Arruda Pereira Martini – áudio id. 129907656).

Corroboram as declarações da vítima os depoimentos judiciais dos policiais militares, Pedro Hernan Bissoli Silva e

Eli Gama Oliveira,
verbis
:

“[...] Que se recorda do fato que o réu estava em frente a churrascaria Concórdia,
sendo passado pelo rádio que tinha uma vítima com suspeito detido no local com o celular dela
. Que não se recorda quem imobilizou o suspeito, mas tinha alguns populares no local. Que acredita que o réu agiu sozinho, mas não constatou nenhuma lesão aparente na vítima,
ela disse que ele empurrou ela
. [...]”
(Pedro Hernan Bissoli Silva – áudio id. 129907655).

“[...] Que estavam em patrulhamento pela Av. Couto Magalhães quando
uma senhora acenou para a viatura avisando que havia sido roubado um celular
e a vítima estava segurando o indivíduo próximo à churrascaria Concórdia. Que o réu saiu correndo, aí a vítima correu atrás dele e o deteve juntamente com mais populares ali, que acionaram a guarnição.
Que quando chegaram encontraram o celular com o acusado
. Que não se recorda de arma, somente ameaça. Que a vítima relatou ameaça à guarnição, pode não ter sido lavrado, mas foi o que ela contatou. [...]”
(Antônio Carlos de Almeida – áudio id. 129907653).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Depois, o acusado foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do crime, após ser perseguido pela vítima, e na posse do celular subtraído.

Logo,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo.

De igual modo, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, porquanto se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo], não atendendo, assim, as exigências estabelecidas no art. 44 do Código Penal.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
40 (quarenta)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode olvidar que a reprimenda final foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida em
10 (dez) dias-multa
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022